Tribunal: TJMT
Processo: 0000131-82.2013.8.11.0051
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000131-82.2013.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JAIR ANTONIO CARAMORI - CPF: 480.778.289-49 (APELANTE), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), NERY DOS SANTOS DE ASSIS - CPF: 223.602.088-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), NELSON RICARDO KLEIM - CPF: 718.120.161-15 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), FABIO SCHROETER - CPF: 346.080.601-04 (APELADO), ADILSO BARBIERI - CPF: 388.101.400-44 (APELADO), ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA - CPF: 012.322.831-00 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), ROGERIO DONATO DE MELO - CPF: 482.185.291-87 (APELADO), SANDINARA PELICIOLI - CPF: 024.086.980-06 (ADVOGADO), FABIO SCHROETER - CPF: 346.080.601-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E NULIDADE DE ATO JURÍDICO – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DECISÃO SURPRESA – REJEITADAS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – OCORRÊNCIA – ART. 205, DO CÓDICO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. A inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio iura novit curia, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora.

2. NO CASO, Realizada a regra de transição e constatado que decorreu menos da metade do tempo estabelecido na lei revogada, aplica-se prazo decenal do artigo 205, do Código Civil, levando-se em consideração a data da realização do contrato, data da entrada em vigência do Novo Código Civil e da distribuição da ação, observando-se eventual interrupção pela citação, RESTANDO EVIDENTE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA RESOLUÇÃO CONTRATUAL PRETENDIDA.

3.
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Jair Antonio Caramori, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação declaratória de inexistência e nulidade de ato jurídico
c/c resolução contratual
que move contra o Município de Campo Verde/MT e outros,
julgou extinto o feito, com resolução do mérito, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão de resolução contratual, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado,
o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, sob a alegação de ausência de fundamentação.

Ainda preliminarmente, defende que houve violação ao princípio da não surpresa, disposta nos arts. 9° e 10, ambos do CPC, tendo em vista que não foi oportunizada manifestação acerca da suposta prescrição da pretensão de resolução contratual, mormente pelo fato de que
sequer houve a indicação do termo inicial do lapso prescricional.

No mérito, defende, em suma, a ausência de requisito de validade do contrato firmado entre as partes, afeto a ausência de outorga uxória no contrato firmado entre as partes, bem como a existência de notificação prévia acerca de eventual débito e a imprescritibilidade da sua pretensão.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 138420660 – pág. 25/43 e id. 138420664), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. Paulo Ferreira Rocha (id. 139447168), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos, que Jair Antonio Caramori ajuizou ação declaratória de inexistência e nulidade de ato jurídico c/c resolução contratual em desfavor do Município de Campo Verde/MT e outros, aduzindo que, no ano de 1999, adquiriu 09 (nove) lotes de terra junto ao município réu, tendo celebrado contrato de compra e venda dos referidos lotes com Adilson Barbieri e outro em 15.04.2000, com pagamento das parcelas em 20.04.2000 e 10.05.2000, contudo, além dos compradores não efetuarem os pagamentos, ainda permutaram os imóveis com o município, motivando o manejo da demanda.

Devidamente citados, os réus apresentaram defesa, arguindo preliminar de inépcia da inicial e prejudicial de mérito afeta a prescrição, bem como, na matéria de fundo, defenderam a improcedência do feito (id. 138419687 – pág. 07/26, id. 138419688 – pág. 01/05, id. 138419699 – pág. 27/30 e id. 138420650 – pág. 01/10).

Posteriormente, o autor apresentou impugnação à contestação, sustentando a inocorrência de prescrição, bem como a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (id. 138420652 – pág. 03/09 e id. 138420652 – pág. 11/18).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de ocorrência da prescrição da pretensão de resolução contratual, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 138420657 – pág. 16/26 e id. 138420658 – pág. 01/04).

Irresignado,
o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, sob a alegação de ausência de fundamentação.

Sem razão
. Analisando a r. sentença, é facilmente perceptível que o condutor do feito analisou todas as questões trazidas à baila pela autora quando do julgamento do mérito da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de reconhecer a ocorrência de prescrição da pretensão de resolução contratual, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, mostrando claramente os motivos que ensejaram a improcedência do feito.

Com isso, não há que se falar em afronta aos arts. 93, inc. IX, da CF, além dos arts. 489, §1o, inc. IV, e 1.022, parágrafo único, ambos do CPC, de modo que
afasto a preliminar
.

Ainda preliminarmente, defende que houve violação ao princípio da não surpresa, disposta nos arts. 9° e 10, ambos do CPC, tendo em vista que não foi oportunizada manifestação acerca da suposta prescrição da pretensão de resolução contratual, mormente pelo fato de que sequer houve a indicação do termo inicial do lapso prescricional.

Sem razão
. Conforme cediço, é vedado ao julgador proferir decisão que surpreenda qualquer das partes, sem que antes tenha garantido o seu direito ao contraditório, a fim de que suas manifestações contribuam para a formação da decisão.

Entretanto, no caso dos autos, a prejudicial de mérito afeta a prescrição foi invocada na peça de defesa dos réus, ora apelados, sendo oportunizado ao autor, ora apelante, se manifestar sobre o tema em sede de impugnação à contestação, tanto que o fez, conforme documento de
id. 138420652 – pág. 03/09 e id. 138420652 – pág. 11/18.

Assim,
prima facie
, não há que se falar em violação ao contraditório e ampla defesa na espécie. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVIL – DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL –
PRELIMINAR – nulidade por falta de prévia intimação da fazenda pública e vedação a decisão
surpresa
- rejeição
– MÉRITO – PRESCRIÇÃO ICMS – Prescrição consumada, que não se interrompeu, em virtude da ausência da citação pessoal da executada - Inteligência do artigo 174, I, do Código Tributário Nacional, com redação anterior à Lei Complementar no 118/05 - Sentença mantida - Negado provimento ao recurso de apelação.”
(RAC n. 0000018-57.2004.8.11.0015, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 13.05.2020 – negritei e grifei).

No mérito, defende, em suma, a ausência de requisito de validade do contrato firmado entre as partes, afeto a inexistência de outorga uxória, bem como a existência de notificação prévia acerca de eventual débito e a imprescritibilidade da sua pretensão.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a matéria posta no apelo, afeta a suposta ausência de requisito de validade do contrato firmado entre as partes, afeto a inexistência de outorga uxória, não merece ser conhecida, tendo em vista que a referida
quaestio
sequer foi objeto da r. sentença, perfazendo verdadeira inovação recursal, motivo pelo qual é inadmissível a sua apreciação, sob pena de violação ao disposto no art. 1.013, do CPC.

Ora, com a devida vênia, o próprio autor, ora recorrente, não tratou do aludido tema na inicial, restando evidente que em nenhum momento questionou a suposta ausência de outorga uxória, precipuamente ante o fato de não poder se beneficiar da própria torpeza, até porque é o vendedor do imóvel.

Nesse sentido, é a lição do Prof. Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“
1. Efeito devolutivo.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada pela parte [...]
Há proibição de inovação no juízo de apelo
, [...]
A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição
[...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

No mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL– ALEGAÇÃO DE CARGO CRIADO APÓS O ADVENTO DA LEI N° 8.880/1994 –
MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA– INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
– REEXAME – ARTIGO 492, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA INEQUÍVOCA DO “AN DEBEATUR” – NULIDADE DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ANTES DO JULGAMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1 – A inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio iura novit curia, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora
. [...]”
(RAC n. 0000782-18.2015.8.11.0028, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 26.04.2022 – negritei)

Assim, resta evidente que a aludida matéria arguida pelo apelante não está dentre as exceções previstas nos arts. 1.009, §§1o e 2o, 1.013, §§3o e 4o e 1.014, todos do CPC, não devendo ser conhecida.

Superada essa questão, no tocante a alegação do autor de que efetuou notificação prévia do réu, acerca de eventual débito, o certo é que não há uma prova sequer nos autos que caminhe nesse sentido.

Isso porque, a notificação do débito deveria ter sido encaminhada ao comprador, Sr. Adilson Barbieri, a fim de constituí-lo em mora, o que não ocorreu, e não a Prefeitura Municipal de Campo Verde/MT.

Por conseguinte, o art. 373, inciso I, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Destarte, o ônus da prova é uma regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para o apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado, repiso.

Nesse sentido é o posicionamento jurisprudencial,
verbis
:

“[...]
ainda que o contrato realizado com a Administração Pública seja nulo, por ausência de prévia licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração, desde que comprovados, ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade
” (AgRg no Ag 1056922/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ de 11 de março de 2009).”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.383.177/MA, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 26.08.2013 – negritei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE ESCOLAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL – CONTRATO, RECIBOS E NOTAS – NÃO JUNTADOS – MERA DECLARAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – NÃO CUMPRIMENTO – ATO SENTENCIAL REFORMADO – RECURSO PROVIDO.

Quando se tratar de fato constitutivo de seu direito, incumbe ao autor o ônus da prova, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do CPC
.”
(RAC n. 0000864-08.2014.8.11.0053, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 02.03.2020 – negritei).

Assim sendo, embora o apelante alegue que o condutor do feito não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o princípio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTA DE CRÉDITO SALARIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE REQUERENTE – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. Recurso de Apelação Desprovido.”
(RAC n. 0019224-27.2014.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 26.07.2021 – negritei)

“DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
COBRANÇA
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR
AUSÊNCIA
DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INADIMPLÊNCIA – COMPROVAÇÃO – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – DESPROVIMENTO.
Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Apelo, por
ausência
de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Na ação de
cobrança
, incumbe à parte autora fazer
prova
, quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que é possível por meio da apresentação de documentos fornecidos pelo próprio devedor, indicando a prestação dos serviços contratados.
É dever do réu a realização da
prova
, quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. Comprovada a inadimplência, deve ser julgado procedente o pedido.”
(RAC n. 0003077-48.2016.8.11.0010, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 27.02.2023 – negritei)

Avançando na elucidação da celeuma, não há que se falar em imprescritibilidade da pretensão da resolução contratual em questão.

Na verdade, levando-se em consideração que o contrato foi firmado em 15.04.2000, com pagamento das parcelas em 20.04.2000 e 10.05.2000, e o Novo Código Civil entrou em vigor após um ano de sua publicação, em 10 de janeiro de 2003, não há dúvidas que decorreu menos de cinco (05) anos.

Destarte, quando da entrada em vigor do novo Código Civil, não havia decorrido metade do tempo previsto no Código de 1916, desta forma, nos termos do art. 2028, do atual Código Civil, o prazo prescricional deve obedecer a legislação em vigor.

Nessa trilha, para contagem do prazo prescricional deve obedecer ao disposto no artigo 205, do Código Civil de 2002 , que reduziu de 20 anos para 10 anos em se tratando de ações pessoais, senão vejamos:
“Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”
.

Com efeito, levando em consideração que derradeira parcela do contrato de compra e venda venceu em 10.05.2000 e tendo o autor ajuizado a demanda em 22.01.2013, não há dúvida que a sua pretensão a resolução contratual encontra-se prescrita.

Neste diapasão, andou bem o MM. Juiz ao afirmar que
“Dessa forma, em que pese o inadimplemento ter se dado em 10 de maio de 2000, pela regra de transição prevista no citado art. 2.028 do Código Civil, o prazo prescricional para resolução do contrato se iniciou em 12 de janeiro de 2003. Tendo sido proposta a presente ação somente em 22 de janeiro de 2013, percebe-se facilmente a ocorrência da prescrição ao direito do Requerente em pleitear a resolução do contrato”
(id. 138420658 – pág. 02).

Logo, diante de todas as circunstâncias, resta flagrante a prescrição do direito do autor, ora apelante, de pleitear a resolução do contrato particular de compra e venda de bem imóvel.

No mesmo norte, é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL ASSINADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE E FIXAÇÃO DO PREÇO AO ARBÍTRIO DE UMA DAS PARTES - PARCIAL PROCEDENCIA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – PRAZO VINTENÁRIO – ARTIGO 177 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – REGRA DA TRANSIÇÃO – ARTIGO 2028 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – TEMA 1019-STJ – DECURSO DE MENOS DA METADE DO TEMPO ESTABELECIDO NA LEI REVOGADA – PRAZO DECENAL – APLICABILIDADE – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – CONTAGEM DO PRAZO – DATA DA REALIZAÇÃO DO CONTRATO QUE SE PRETENDE ANULAR – DATA DA ENTRADA EM VIGÊCIA DO NOVO CÓDIGO CIVIL E DATA DA DITRIBUIÇÃO DA AÇÃO, ALÉM EVENTUAL INTERRUPÇÃO PELA CITAÇÃO – PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO PROVIDO.

A anulação de negócio jurídico, ao qual se atribui ausência de manifestação de vontade e fixação do preço ao arbítrio de uma das partes, constante do contrato de compra e venda de bem imóvel celebrado sob a égide do Código Civil de 1916, tem o prazo prescricional vintenário, nos termos do artigo 177 do citado dispositivo legal, observada a regra de transição do artigo 2028 do Código Civil de 2002. Inteligência do TEMA 1019/STJ julgado em recurso repetitivo.

Realizada a regra de transição e constatado que decorreu menos da metade do tempo estabelecido na lei revogada, aplica-se prazo decenal do artigo 205 do Código Civil de 2002, levando-se em consideração a data da realização do contrato, data da entrada em vigência do Novo Código Civil e da distribuição da ação, observando-se eventual interrupção pela citação.

Havendo a prescrição do direito do autor, a ação deve ser extinta, com resolução do mérito, conforme dispõe o art. 487, II, do CPC/15
.”
(TJMT, RAC n. 0002015-93.2014.8.11.0025, 2a Câmara do Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 21.07.2021 – negritei e grifei).

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATOS OCORRIDOS DURANTE O TEMPO EM QUE VIVEU EM ABRIGOS. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.

I -
Na origem, trata-se de ação ordinária em que se pleiteia indenização por danos morais em razão dos diversos fatos ocorridos no período da infância e adolescência que viveu em abrigos. Na sentença, foi reconhecida a prescrição e extinto o feito com resolução de mérito. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão inadmitiu o recurso especial com base no não cabimento de REsp para reexame fático-probatório
. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o referido óbice.

II - São insuficientes para considerar como impugnação aos fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial na origem: meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à negativa de seguimento, o combate genérico e não específico e a simples menção a normas infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e assistemática no corpo das razões do agravo em recurso especial.

III - Incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso na origem. Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios autos.

IV - Agravo interno improvido.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.755.477/PR, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 31.05.2021 negritei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE RÉ (SEGURADORA), PARA RECONHECER A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO INICIAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "aplica-se o mesmo prazo prescricional de três anos à pretensão de reembolso, pela operadora do plano ou seguro de saúde, das despesas médicas que o usuário teve de fazer como decorrência da injusta recusa de cobertura, por não se tratar de contrato típico de seguro" (REsp 1608809/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 24/11/2017).

2. Constatando-se que entre a recusa da operadora de reembolsar as despesas, 21/07/2009, conforme consta da petição inicial e a propositura da demanda, 19/12/2012 (fls. 01, e-STJ), transcorreram mais de três anos, operou-se a incidência da prescrição trienal, prevista no art. 206, § 3o, inc. IV, do CC/02, acarretando na extinção do feito, com resolução de mérito
.

3. Agravo interno desprovido.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.141.991/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 05.06.2018 – negritei)

Assim sendo, uma vez configurada a prescrição do direito do autor, ora recorrente, não há outro caminho que não seja o de extinguir o feito, com resolução do mérito.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023